Tribunal: STF
Processo: ARE 1552199
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro — TJRJ, cuja ementa segue transcrita:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E FEZ EXCLUIR A COBRANÇA DO IPTU QUE INCIDIA SOBRE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE. Apelação do Município sob a alegação de que os créditos anteriores a maio de 2005 não estão prescritos, razão pela qual pretende o prosseguimento deste executivo fiscal. A sentença deve ser mantida no que se refere ao reconhecimento da imunidade tributária com relação aos débitos de IPTU executados, seja porque assim determina o artigo 150, inciso VI, alínea “a” da CRFB/88, seja porque foi reconhecida pelo próprio apelante, que sequer devolveu a matéria para discussão. Precedentes. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO (doc. 15, p. 1).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5º, XXXVI, da mesma Constituição.



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



    Observo, inicialmente, que o acórdão recorrido aplicou corretamente o disposto no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, no que veda a instituição de impostos entre unidades federativas:



    Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:



    VI - instituir impostos sobre:



    a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;



    Por fim, esclareço que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Constituição Federal.  



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator